Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731976-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON RODRIGUES NEVES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBSON RODRIGUES NEVES em face da decisão de ID 62809937 que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração. Alega que a decisão embargada padece de vício de omissão, por não observar que a verba salarial do embargante foi penhorada, conforme o extrato bancário juntado no ID 203930162 -Pág. 9, autos de origem, que comprova que o seu órgão empregador realizou o depósito de seu salário no dia 01/07/2024, no valor de R$2.614,72 (dois mil seiscentos e quatorze reais e setenta dois centavos). Diz que, provado que a penhora recaiu sobre verba salarial e não sobre sobra salarial, a reforma do julgado mostra-se medida impositiva, sob pena de afronta a dignidade de humana. Destaca que a ausência do contracheque do embargante referente ao mês de julho de 2024 se deu ao fato de, no momento de sua manifestação, o órgão empregador ainda não ter disponibilizado o referido recibo. Na oportunidade, requer a juntada do contracheque referente ao mês de julho de 2024, comprovando que o montante penhorado decorre efetivamente de verba salarial. Repisa ter havido a penhora de quase a totalidade da sua verba salarial (83,71%), haja vista que a constrição foi efetivada no valor de 2.188,60 (dois mil cento e oitenta oito reais e sessenta centavos) (Banco Bradesco, Agência: 3671, Conta: 11287-9), ao passo que o seu salário perfaz o montante líquido de R$ 2.614,72 (dois mil seiscentos e quatorze reais e setenta dois centavos). Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar o vício apontado para que seja reformada a decisão embargada para deferir a tutela de urgência para reconhecer a impenhorabilidade da verba constrita, determinando a liberação dos valores. Junta documento. Despacho de ID 63027262 intimando o embargante para manifestar-se sobre provável não conhecimento da documentação juntada, tendo ele peticionado no ID 63047651, aduzindo que o documento ainda não existia na data da interposição do Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. 1. PRELIMINAR - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL A parte embargante junta documento de ID 62859679. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com oart. 5o. (destaquei) No caso em análise, verifica-se que o documento de ID 62859679 colacionado é datado como se referente ao mês de julho de 2024, logo, anterior a interposição do agravo de instrumento, não havendo justificativa para sua juntada extemporânea. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NO AGRAVO INTERNO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Inviável a apresentação, em sede de recurso, de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam, antes mesmo do julgamento do agravo de instrumento, plenamente acessíveis aos embargantes. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1436299, 07251937220218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS. JUSTO IMPEDIMENTO PARA JUNTADA TEMPESTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do v. acórdão proferido, nos quais a embargante afirma possuir documentos novos que comprovam a concretização dos negócios por ela intermediados, pugnando, assim, pela atribuição de feitos modificativos ao voto. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, portanto, à revisão do pronunciamento judicial tampouco à correção de seus fundamentos. 3. Não se admite a juntada de documentos alegadamente novos se a parte não comprova motivos impeditivos para que fossem juntados desde a inicial (artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1201551, 07171932220178070001, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não é permitido que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido, sob pena de destoar completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento dos referidos documentos. Assim, NÃO CONHEÇO dos documentos juntados pela parte embargante e deixo de apreciá-los ao analisar o presente recurso. 2. MÉRITO Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão: (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) O Superior Tribunal de Justiça possui, ainda, o entendimento de que há possibilidade do conhecimento dos embargos de declaração quando o julgado partir de premissa fática equivocada. Assim, transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPETRADA OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM ARREMATADO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DA ARREMATAÇÃO DE MESMO IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PRAZO INDETERMINADO. DESRESPEITO À LITERALIDADE DO ART. 265, § 5o DO CPC/1973. ILEGALIDADE DA DECISÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl no AgRg no Ag n. 1.026.222/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2014). (...) 9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do agravo e conceder a segurança. (EDcl no MS 22.157/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL) O embargante sustenta ser a decisão omissa, porquanto não observou a penhora da quase totalidade da sua verba salarial, o que não é permitido. A decisão combatida partiu de premissa equivocada ao pontuar que o executado, ora embargante, não comprovou o pagamento dos proventos no mês de julho na conta em que a constrição foi realizada, ao passo que julgou que os valores existentes na conta do embargante, no momento da efetivação da penhora, tratava-se de sobra salarial, a qual não encontra proteção legal. Sigo o entendimento de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. 17 INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Da leitura do caderno processual, tem-se que, no mês de julho/2024, o bloqueio judicial na conta bancária do embargante totalizou o importe de R$ 2.188,60(dois mil cento e oitenta oito reais e sessenta centavos) (ID 204854909 -Pág. 1 e ss, autos de origem). Entretanto, verifica-se que a parte não comprova que o montante constrito a partir de 5/7/2024 se refere à verba salarial, porquanto se limita a juntar os extratos bancários até a data de 4/7/2024 (ID 203930162 -Pág. 11, autos de origem). O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Nessa senda, diante da impossibilidade de se verificar que o valor penhorado a partir de 5/7/2024 incide apenas sobre a verba salarial, e com isso confirmar se a penhora recaiu sobre o saldo salarial, mostra-se incabível desconstituir a penhora efetivada a partir desta data e liberar dos valores sob o argumento de ilegalidade. Outro não é o entendimento deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado tem natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1874501, 07018368020198070017, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854 §3o DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 2. No caso, a penhora do valor impugnado, foi efetivadaem 08.12.2022, cerca de 02 (dois) meses após o recebimento da última remuneração comprovada pela Agravante, ao que se infere que os valores penhorados não decorrem da referida verba salarial. 3. Outrossim, verifica-se que Agravante recebeu nas suas Contas bancárias diversos créditos via PIX, com origem diferente da fonte pagadora do salário (Prefeitura de São João D'Aliança), o que inviabiliza dizer se os valores penhorados são decorrentes de verba salarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1759425, 07076100620238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, não tendo a parte agravante demonstrado que houve penhora de verba salarial necessária à manutenção da sua subsistência e de sua família, portanto, protegida pela impenhorabilidade, deve ser mantida a constrição realizada a partir de 5/7/2024. Dito isso, analiso a legalidade dos bloqueios judiciais realizados até o dia 4/7/2024, que totalizam a quantia de R$ 629,60 (seiscentos e vinte nove reais e sessenta centavos). Da leitura dos autos, verifica-se que, no dia 1/7/2024, o embargante percebeu o salário no valor de R$ 2.614,72 (dois mil seiscentos e quatorze reais e setenta dois centavos), tendo havido outros créditos na sua conta bancária no total de R$ 441,00 (quatrocentos e quarenta um reais). Já em 4/7/2024, houve o bloqueio judicial no importe de R$ 629,60 (seiscentos e vinte nove reais e sessenta centavos) (ID 203930162-Pág. 9/10, autos de origem). Com efeito, considerando que os créditos de natureza não salarial existentes na conta bancária do devedor não encontram proteção legal e podem ser penhorados para satisfação da dívida, tem-se que a penhora do salário do agravante se restringiu ao importe de R$ 188,60 (cento e oitenta oito reais e sessenta centavos). Desta forma, ainda que o valor penhorado se refira às verbas salariais da parte ora agravante, necessário manter a penhora, já que não evidenciado que afetará a subsistência do devedor, nem de sua família, considerando que o valor constrito de R$ 188,60 (cento e oitenta oito reais e sessenta centavos) alcança pouco mais de 7% (sete por cento) da sua renda líquida, corroborando a preservação do mínimo existencial a ele e à sua família. Assim é majoritário o entendimento desta Eg. Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA CONTAS BANCÁRIAS. PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. 2. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família - ou estender tal impenhorabilidade a outros investimentos -, somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1890400, 07138532920248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXECUTIVO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VIABILIDADE. MITIGAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ALIADA À CONSTATAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789), a fim de garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. II. Nessa linha, é possível, segundo entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constrição excepcional de verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF), com a consequente mitigação da regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. No caso concreto, da análise da prova documental, constata-se que não teria sido produzido qualquer indicativo que aponte o real comprometimento do mínimo existencial do devedor e de sua família com a efetivação da penhora de sua verba de "natureza salarial". IV. Além disso, há a notícia de que o agravante recebe o salário em conta bancária diversa da que teria sido objeto de constrição e que, nesta última conta corrente, existiria intensa movimentação financeira com envio e recebimento de diversas transferências bancárias de terceiros, algumas inclusive em valores superiores a R$ 4.000,00 ("pix recebido"). V. Diante dessas circunstâncias, não há subsídio para reconhecer, por ora, a impenhorabilidade pleiteada, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perquirida. VI. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1887698, 07073006320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a decisão embargada deve ser mantida, por fundamentos diversos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, tão somente para alterar a fundamentação, mantendo a decisão combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para prolação do voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2024 18:14:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador